Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743061-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FUNERARIA BOM SAMARITANO LTDA - EPP, VIRGILIO ANTONIO DE CASTRO, MARIA DELIAN SOUSA ALENCAR CASTRO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Funerária Bom Samaritano Ltda. – EPP; Maria Delian Sousa Alencar Castro e Virgílio Antônio de Castro (autos no 0717556-09.2017.8.07.0001), indeferiu a realização de pesquisa no sistema Infojud (ID no 71576518). 2. Nas razões de ID no 20021602, págs. 1-16, o agravante sustenta, em suma, que o CPC trouxe inovações e sopesou princípios constitucionais e processuais para conferir maior efetividade à execução (CPC, art. 797). 3. Argumenta ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos possíveis para receber o crédito que possui e que os sistemas conveniados pautam-se nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo, da segurança jurídica, da efetividade, da razoabilidade, da celeridade e da economia processual (CPC, art. 789). 4. Afirma que o pleito tem amparo nos arts. 772, III e 779 do CPC e ressalta que as pesquisas realizadas nos sistemas BacenJud e Renajud não obtiveram êxito, o que justificaria a concessão do pedido. 5. Assevera que o requerimento não significa transferência do seu ônus e que a consulta aos sistemas foi criada justamente para promover os princípios elencados. Cita julgados do STJ. 6. Suscita violação aos arts. 926 e 927 do CPC e acrescenta que a consulta prescinde do esgotamento de todos os meios de pesquisa. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para que seja deferida a consulta ao sistema Infojud do nome dos agravados e, no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão. 8. Preparo comprovado (ID no 20024259, págs. 1-2). 9. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 20042001, págs. 1-3). 10. Contrarrazões não apresentadas (ID no 21652524). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A jurisprudência do STJ orienta ser possível o julgamento monocrático quando o recurso fundamenta-se em jurisprudência dominante: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de efeito suspensivo ativo, proferi a seguinte decisão (ID no 20042001, págs.1-3): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SisbaJud, RenaJud, InfoJud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Todavia, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Apesar da penhora efetivada no sistema BacenJud (ID no 59961949), nos autos originários foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome dos agravados, as quais não surtiram o efeito esperado (Renajud e e-RIDFT, ID no 11723385 - 11723446). 13. O agravante havia pleiteado consulta ao sistema InfoJud com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pelos executados. O pedido foi indeferido pela decisão de ID no 11723356, proferida em 1o de dezembro de 2017. 14. Diante da confidencialidade das informações fiscais; da realização de outras diligências e da excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois o credor não tem acesso direito ao sistema InfoJud. Precedente: TJDFT Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 16. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pelos executados/agravados, mediante consulta ao sistema InfoJud (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Não deverá ser disponibilizada qualquer outra informação constante da declaração de ajuste fiscal. 17. Nomeio o Juízo de origem para a realização da referida diligência. O resultado da pesquisa deverá ser mantido em sigilo, com acesso exclusivo às partes. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 16. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 17. Na origem, diante do pedido de citação editalícia (ID no 75550865), o Juiz determinou que fossem certificados todos os endereços efetivamente diligenciados (ID no 76104841). Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 20042001, que determinou a realização da pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pelos executados/agravados, mediante consulta ao sistema Infojud. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO